Tribunal: TJPA
Processo: 0807902-50.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807902-50.2020.8.14.0051

APELANTE: WESLEY NOVAES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO QUE ALICERÇOU A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, SEM REFLEXOS NA QUANTIDADE DE PENA BASILAR APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 23 DO TJPA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento placitado no sentido de que o “amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre aspectos da dosimetria, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não seja agravada a situação do réu” (AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 18/8/2022).

2. Outrossim, “mesmo em casos de apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte Estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem” (AgRg no HC n. 685017/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 07/10/2021).

3. Fundamentação da dosimetria penal alterada para ajustar os motivos utilizados para negativar as circunstâncias judiciais na instância ordinária, sem reflexos quantitativos na pena basilar fixada na sentença condenatória.

4. Afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais por ser vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Súmula n. 444/STJ.

5. Nesse contexto, mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal, diante do entendimento sumulado de que “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23/TJPA).

6. Ademais, no caso em tela, a sentença não se afastou da razoabilidade exigida na dosimetria da pena, não se vislumbrando ausência de proporcionalidade entre a quantidade de circunstâncias judiciais valoradas negativamente a partir das peculiaridades do caso concreto e a majoração da pena mínima definida no tipo penal, de modo a concluir que a elevação acima do mínimo legal e o
quantum
de pena basilar fixado pelo juízo singular afigura-se proporcional no caso concreto, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA. PLEITO DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE DOIS TERÇOS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem sufragado entendimento de que “a quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o
iter criminis
percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (STF, HC n. 118.203/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013), assim, “quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição” (STJ, AgRg no AREsp n. 2218765-TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023).

8. Na espécie, o
iter criminis
percorrido se aproximou consideravelmente da consumação do crime, tendo o recorrente praticado os atos executórios que estavam ao seu alcance, somente não atingindo seu intento pela intervenção dos familiares da vítima, de modo que o
quantum
de diminuição pela tentativa aplicado pela instância ordinária se mostra razoável, sendo inviável a redução da pena no patamar máximo pleiteado pela defesa, pois segundo entendimento firmado pela jurisprudência pátria, “se os atos executórios atingiram a fase intermediária do delito, deve ser mantida a fração redutora de 1/2 (metade)” (TJDFT, Apelação Criminal n. 07023634620208070001, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado em 29/4/2022), hipótese retratada nos autos.

9. Em consequência, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do crime de tentativa de feminicídio qualificado, diante do
quantum
da pena definitiva fixada em 10 (dez) anos de reclusão e da análise desfavorável de cinco circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão presencial realizada em 10/10/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
WESLEY NOVAES DE SOUSA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,

que condenou o réu à pena de
10 (dez) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil Reais) à título de reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, pela prática do crime encartado no
artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Colhe-se do
aditamento da denúncia
(ID 7589291), que no dia 25/12/2020, por volta das 04h30, em uma residência particular localizada na rua Planalto, nº 201, bairro Santana, na cidade de Santarém/PA, o denunciado, com
animus necandi
, agrediu mediante enforcamento sua companheira TANILDA LEONARDA SERRA CHAVES, e ainda tentou arrancar a língua dela, causando-lhe lesões corporais descritas no laudo pericial nº 2020.04.002053-TRA, não conseguindo seu intento em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado nos autos inquisitoriais, a ofendida e o denunciado mantinham um relacionamento amoroso há 7 (sete) meses, entretanto, dois meses após o início da união, ao descobrir que seu companheiro havia assassinado a ex-companheira na cidade de Marabá/PA, a vítima passou a ser constantemente ameaçada por ele para que não revelasse o caso a ninguém. Nesse contexto, na data supracitada, após uma confraternização onde houve o consumo de bebida alcoólica, a vítima pediu ao seu parceiro para dormir na rede, haja vista que na noite anterior havia dormido no chão, em razão de discussão motivada por ciúmes do companheiro, que já dava demonstrações de sua agressividade e controle sobre a vítima. Com isso, o denunciado respondeu que poderia se deitar com ele, entretanto ela recusou a contraproposta e se deitou no chão, próximo à rede de seu companheiro, porque não queria voltar a discutir. Assim, como não conseguiu obter a atenção da parceira, o denunciado levantou-se e colocou-se sobre o corpo da vítima, tolhendo seus movimentos, e passou a apertar o pescoço dela, enquanto enfatizava que iria matá-la, empregando os meios necessários para tal desiderato. Sufocada, a ofendida chegou a abrir a boca, oportunidade em que o agressor colocou a mão na cavidade bucal e puxou a sua língua, e em razão da brutalidade e força empregadas em tal ação, iniciou-se um grande sangramento na região. Na mesma oportunidade, o denunciado chegou a girar o punho dentro da boca da vítima, causando sufocamento, porém ela conseguiu reagir mordendo um dos dedos do agressor, fazendo com que ele tirasse a mão lesionada de dentro da boca e ela conseguisse gritar por socorro. Prosseguindo com seu intento (com as mãos ainda apertando o pescoço da vítima, após vociferar que a mataria), o denunciado foi interrompido pela irmã da vítima, a Sra. Tânia Maria Leonarda Chaves (que mora no térreo do prédio onde aconteceu o crime) que, acionada pelo grito da colateral, deslocou-se até a porta do cômodo onde o casal estava abrigado e, após perguntar se estava tudo bem, ouviu do denunciado que a irmã estava se preparando para ir dormir, apesar de ainda mantê-la sob seu jugo. Nesse intervalo, mesmo já quase sem seus sentidos, a vítima conseguiu levantar e se arrastar até a cozinha, onde foi possível que sua irmã a avistasse toda ensanguentada, ocasião em que começou a pedir socorro aos vizinhos, sendo que, apesar da recalcitrância, o próprio denunciado abriu a porta e permitiu que fosse prestado socorro à parceira, pois perdera a chance de concluir sua ação naquele momento.

Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, tendo inicialmente oferecido denúncia pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (ID 7589227), porém durante a instrução processual ficou confirmado que a intenção do acusado era ceifar a vida da companheira, utilizando-se de asfixia e motivado por ciúmes, somente não conseguindo seu intento em razão da interrupção de terceiros, razão pela qual, em aditamento a denúncia, o réu foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I, III, IV e VI c/c art. 14, II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante asfixia e através de recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 7589291).

Após regular tramitação do feito, o réu foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III, IV e VI c/c art. 14, II, todos do CP, c/c art. 7º da Lei n. 11.340/2006 e art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90 (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante asfixia ou outro meio cruel, através de recurso que dificultou a defesa da vítima e praticado por razões da condição de sexo feminino – feminicídio) (ID 7589302 - págs. 4/12). Em sequência, foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, em sessão plenária do Tribunal do Júri (ID 7589714 e ID 7589630).

Em razões recursais o apelante pleiteia a readequação da dosimetria da pena para:
a)

fixação da pena-base no mínimo legal
, em virtude da ausência de motivação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais;
b)
reconhecimento da causa de diminuição de pena contida no artigo 14, II, do CP, com
redução na fração máxima de 2/3 (dois terços)
;

e
c)

reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
. Pugnou, ao fim, pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso apelatório, com a reforma da sentença objurgada (ID 7589777).

Em sede de
contrarrazões recursais
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com manutenção
in totum
da sentença apelada (ID 7589782).

Nesta
Superior Instância
,

a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso de apelação, a fim de redimensionar a pena-base, com o afastamento da avaliação desfavorável dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae
.

Ultrapassada tal questão, verifica-se que a pretensão recursal objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime capitulado no
artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Trata-se de tentativa de feminicídio qualificado, praticado contra a mulher por razões de gênero e em contexto de violência doméstica, decorrente de relação íntima de afeto entre o agressor e a ofendida, conforme dispõe o art. 5º, inciso III, da Lei n. 11.340/2006.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“
reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade”
(
AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/11/2021), de modo que as declarações da vítima
“gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(
AgRg no AREsp n. 1.441.535/ES
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 05/06/2019).

Erigidas tais premissas, consigne-se que a defesa, em razões recursais, pugna pela readequação da dosimetria penal para fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de ausência de motivação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais, e, subsidiariamente, pela redução de pena no grau máximo (2/3) pela tentativa, além da reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Bem delimitadas as teses vertidas no apelo, passo a examiná-las conforme exposto a seguir.

I.
DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
ADEQUAÇÃO DA MOTIVAÇÃO EMPREGADA NA SENTENÇA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 23/TJPA.

No caso, a defesa pleiteia a exclusão das vetoriais negativadas na primeira fase da dosimetria, para fins de fixação da pena-base no mínimo legal, ressaindo, no ponto, a ausência de motivação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais da
culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime
.

A esse respeito, oportuno trazer à colação a aplicação da pena-base efetuada pelo magistrado sentenciante, a saber:

“
A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime contra sua esposa, não se importando em eventualmente causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado;

Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui
maus antecedentes
, sendo isso no meu entender
desfavorável
ao réu;

A sua
personalidade
deve ser considerado
desfavorável
eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência doméstica;

Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada
desfavorável
, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social, estando inclusive foragido da Justiça;

Quanto aos
motivos
considerando isso foi levado em conta para qualificar o homicídio, para evitar dupla penalização ao acusado, entendo isso
favorável
ao acusado;

Já no tocante as
circunstâncias

do fato
como a vítima foi agredida de forma cruel e sem chances de defesa, deve ser adotado como
desfavorável
ao réu;

No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima, uma mulher jovem, uma mãe de família, não veio a falecer, mas ficou com sérios problemas psicológicos, entendo isso grave e
desfavorável
ao réu;

Por fim, entendo que não houve demonstração de que o
comportamento da vítima
naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
favorável
ao acusado;

Com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base no mínimo previsto para o artigo 121, §2º, incisos I, III e IV e VI, do Código Penal, ou seja, em
20 (vinte) anos de reclusão
”

(ID 7589630 – grifos nossos)
.

Neste particular, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento placitado no sentido de que o
“amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre aspectos da dosimetria, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não seja agravada a situação do Réu”
(
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 18/8/2022).

Outrossim,
“mesmo em casos de apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte Estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem”
(
AgRg no HC 685017/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 07/10/2021).

Dito isto, passo ao exame dos argumentos trazidos à baila em razões recursais, no tocante às circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria penal.

A
culpabilidade
do réu foi valorada desfavoravelmente na sentença, tendo em vista “o elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso ao cometer o crime contra sua esposa, não se importando em eventualmente causar a morte da vítima”. Não obstante, a defesa argumenta que as razões apresentadas pelo juízo apenas refletiram os próprios elementos que compõem o tipo penal incriminador, acrescentando que a “condição feminina” e a “relação de afetividade do réu com a vítima” foram levados em consideração pelos jurados ao reconhecer a qualificadora, configurando
bis in idem
elevar a pena-base mais uma vez por esta circunstância.

A esse respeito, calha ressair que
“na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”
(Súmula n. 19 do TJPA), sendo certo que
“a existência de elementares do tipo penal não constitui fundamento idôneo para elevar a pena-base”
(SCHMITT, Ricardo Augusto, Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 16 ed. rev. ampl. e atual., São Paulo:Editora Juspodivm, 2022, p. 133).

Nesse sentido, constata-se que a motivação do julgado não está escorada em elementos concretos dos autos, permitindo concluir que corresponde a elemento integrante da estrutura do crime. Apesar disso, ao analisar as peculiaridades do caso concreto, verifico que
o apelante efetivamente agiu com culpabilidade elevada, uma vez que agrediu, mediante enforcamento, sua companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial nº 2020.04.002053-TRA
(ID 7589230), não conseguindo seu intento homicida em razão de circunstância alheia à sua vontade.

No contexto dos autos, o juízo de reprovabilidade da conduta revela-se pelo
modus operandi
utilizado e pela intensidade da violência perpetrada contra a vítima, pois enquanto o acusado lhe enforcava, colocou a mão dentro da sua boca e puxou sua língua, o que provocou o dilaceramento do órgão e um grande sangramento na região em razão da brutalidade e força empregadas, apontando maior censurabilidade do comportamento do acusado.

Nessa linha intelectiva, a jurisprudência tem posicionamento firme em admitir
“a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima [...] em contexto de violência doméstica contra a mulher”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO
, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 16/05/2019, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2019). No mesmo sentido esta E. Corte de Justiça tem decidido no sentido de que
“
a culpabilidade do réu ressoa de elevada reprovabilidade social, em face não das agressões investidas contra a vítima, próprias do tipo, mas em razão do excesso de violência empregado na ação
” (ApCrim n.
0007273-97.2018.8.14.0401
, relatora Desa. Vânia Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, data do julgamento: 16/05/2022, data da publicação: 26/05/2022).

Em vista disso,
mantenho a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade
, embora sob fundamento distinto.

Ainda neste tópico, quanto aos
antecedentes criminais
, assevera a defesa que houve manifesta inobservância à Súmula 444 do STJ, na medida em que apenas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado podem ser utilizadas nesta fase, o que não é o caso dos autos, devendo ser reconhecida a vetorial como favorável ao apelante.

Neste particular, da análise da Certidão de Antecedentes Criminais (ID 7589536) e da Certidão de Primariedade (ID 7589278), verifico que constam anotações de processos em andamento pela prática dos delitos de homicídio, embriaguez ao volante e condução de veículo sem habilitação, porém sem comprovação do devido trânsito em julgado.

Segundo o enunciado sumular n. 444 do STJ
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”,
assim, ante a ausência de trânsito em julgado de processos anteriores, não há como valorar negativamente tal circunstância como seu deu na espécie.

Em relação à
personalidade
, a defesa sustenta que o juiz menciona que o réu já responde por crimes da mesma natureza demonstrando inabilidade para o trato social. Em complemento, aduz que inexistem elementos aptos para auferir a personalidade do agente, de modo que essa circunstância judicial não deve ser valorada desfavoravelmente ao acusado. Relativamente à
conduta social
, aponta que o juízo recorrido se utilizou dos mesmos argumentos empregados em relação à personalidade, o que revela manifesta violação ao princípio de vedação do
bis in idem
. Ademais, obtempera que a conduta social consiste na relação do acusado com o meio social em que vive e não simplesmente seus antecedentes, inexistindo na fundamentação qualquer motivação idônea a endossar uma vida social reprovável.

Em que pese a argumentação engendrada pela defesa, observa-se que a fundamentação empregada pelo juízo sentenciante para negativar os vetores da
personalidade
e da
conduta social
encontra amparo em elementos concretos de prova dos autos.

Com efeito, apresenta
personalidade
desfavorável o agente que demonstra comportamento agressivo, tendo a jurisprudência sufragado entendimento de que “a avaliação negativa da personalidade, circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, não reclama a existência de laudo técnico especializado,
podendo ser aferida a partir de dados da própria conduta do acusado que indiquem maior periculosidade do agente
" (STJ,
AgRg no REsp 1.802.811/AL
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 1/7/2020).

In casu
, a vítima declarou que o acusado “
já havia lhe agredido antes, com um soco que machucou sua boca e também já havia tentado lhe matar, sempre por ciúmes, pois ela só podia olhar em direção a ele, não podia olhar para os lados. Quando ele bebia, sempre dizia e repetia: “Deus, protege essa mulher” e ficava descontrolado. [...] Quando disse que queria se separar, ele se furou com o próprio canivete”
(ID 7589302 - pág. 8).

Assim, “
diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade
” (STJ,
AgRg no HC n. 697.993/ES
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022), de modo que
mantenho a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade.

No que diz respeito à
conduta social,
o juízo pontuou que o acusado não mantinha um bom convívio social, estando inclusive foragido da justiça, o que está comprovado nos autos, conforme se infere pelo
Mandado de Prisão Temporária expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá no processo nº 0010098-32.2019.8.14.0028
, pela suposta prática de feminicídio contra sua esposa Karina Souza Cardoso, fato ocorrido em 15/09/2019 (ID 7589209 – págs. 1/2) e, ainda, pelas declarações da vítima quando afirmou que
“nunca havia vista documento dele.

Que ele havia se identificado a todos como Matheus e a depoente só descobriu o nome verdadeiro dele quando sofreram um acidente
.
Chegou a perguntar a ele porque escondeu o nome e

ele disse que era foragido da justiça
” (ID 7589302 - Pág. 8).

Nesse contexto, tenho que a fundamentação empregada na sentença não se afastou do entendimento consolidado na jurisprudência do STJ no sentido de que
“a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base”
(
AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023),
relevando-se idônea a valoração negativa da circunstância judicial atinente à conduta social
(
AgRg no
AREsp 1593615/MS
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020).

Em relação às
circunstâncias do crime
, o juízo monocrático considerou que “a vítima foi agredida de forma cruel e sem chances de defesa”, tendo sido pontuado no recurso defensivo que as circunstâncias são inerentes ao tipo penal, vez que os fatos se desdobram na clandestinidade.

Como é cediço, as circunstâncias do crime, “são elementos que não compõem a infração penal, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, entre outros” (SCHMITT, Ricardo Augusto, Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 16 ed. rev. ampl. e atual., São Paulo:Editora Juspodivm, 2022, p. 165).

Nesse quesito, ao analisar as circunstâncias que cercaram a prática do delito, constata-se que acusado e vítima conviviam maritalmente há 5 (cinco) meses, quando ela descobriu que ele teria matado a ex-companheira em Marabá e que usava nome falso para esconder sua identidade porque era foragido da justiça, passando a ser constantemente ameaçada por ele para que não revelasse o caso a ninguém, de maneira que o contexto da dinâmica delitiva demonstra a intenção do acusado de encobrir a condição de foragido e a autoria do delito anteriormente cometido, também praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, de maneira que
a manutenção da valoração negativa se justifica
pelo fato de a conduta transbordar as circunstâncias ordinárias do crime.

Outrossim, a Procuradoria de Justiça ressaltou que o magistrado sentenciante considerou desfavorável as circunstâncias do crime de modo inidôneo, “pois o Conselho de Sentença utilizou o motivo torpe e o meio que dificultou a defesa da vítima para qualificar o crime” (ID 7646302 – pág. 12).

A esse respeito, verifica-se que o recorrente foi condenado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado,
tendo o Júri reconhecido a incidência das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel, meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio (CP, art. 121, § 2º, I, III, IV e VI)
(ID 7589713 – Pág. 2).

Ocorre que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que,
“
havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal”
(
HC n. 402.851/SC
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe de 21/9/2017).

Destarte, considerando que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri valorou, na fixação da pena-base, as qualificadoras do meio cruel e de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, remanesceram as demais qualificadoras para tipificar o crime como homicídio qualificado (motivo torpe e feminicídio), já que não foram consideradas no cálculo dosimétrico, razão pela qual não há que falar em
bis in idem
e afastamento da elevação da básica sob esse fundamento.

Por derradeiro, alega o apelante que as
consequências do crime
não extrapolam o resultado típico esperado em delitos desta natureza, refutando a motivação do magistrado ao reconhecer como desfavorável tal circunstância, com fundamento no fato de a vítima ser uma mulher jovem, mãe de família, que não veio a falecer, mas ficou com sérios problemas psicológicos.

Ressalte-se que o entendimento da jurisprudência pátria é firme no sentido de que “
inobstante algum abalo psicológico seja ínsito ao tipo penal, demonstrado o intenso grau de sofrimento psicológico impingido à vítima em razão das práticas delitivas, a vetorial relativa às consequências do crime deve ser negativada, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
(TJMG, Apelação Criminal n. 1.0024.11.106016-6/001, Relator Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, julgamento em 23/02/2022, publicação em 25/02/2022).

No ponto, oportuno consignar que a vítima declarou em juízo “que atualmente não consegue dormir e quer fazer acompanhamento psicológico”, afirmando, ainda, “interesse no deferimento de medidas protetivas em seu favor, em razão de ter muito medo do acusado” (ID 7589302 – Pág. 9), de modo que se afigura inquestionável o profundo abalo psicológico provocado na vítima, em razão da intensidade da agressão sofrida e a forma de execução do crime,
o que autoriza a valoração negativa da vetorial.

Desse modo, mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime
,
não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal
, diante do entendimento sumulado de que
“a
aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
(Súmula n. 23/TJPA).

Por derradeiro, consigne-se que conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“a fixação
da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ,
EDcl no AgRg no HC nº 701.231/SC
, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14/6/2022).

No caso em apreço, verifica-se que o juízo sentenciante não adotou nenhuma fração específica para cada vetorial valorada negativamente, majorando em 8 (oito) anos a pena mínima estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador, o que, após simples operação aritmética, permite concluir que o aumento aplicado por cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis foi inferior ao
quantum
considerado adequado pela jurisprudência do STJ para a fixação da pena-base, sendo, portanto, benéfico ao réu.

Destarte, considerando que a pena para o delito de homicídio qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos e, ainda, que a pena-base foi fixada em 20 anos de reclusão, verifico que a sentença não se afastou da razoabilidade exigida na dosimetria da pena, não se vislumbrando ausência de proporcionalidade entre a quantidade de circunstâncias judiciais valoradas negativamente a partir das peculiaridades do caso concreto e a majoração da pena mínima definida no tipo penal, de modo a concluir que a elevação acima do mínimo legal e o
quantum
de pena basilar fixado pelo juízo singular afigura-se proporcional no caso concreto, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Destarte, diante da argumentação expendida, reajusto a dosimetria da pena-base, mantendo
a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância
,
sem reflexos no
quantum
de reprimenda fixado
.

II. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO DE DOIS TERÇOS E REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.

Em pleito subsidiário, a defesa postula a redução da pena no grau máximo de dois terços em razão da tentativa, alegando, no ponto, que não houve o percurso mínimo no
iter criminis.
Sustenta que o juízo sentenciante considerou que o acusado percorreu todas as fases delitivas, não conseguindo seu intento por motivos alheios à sua vontade, aplicando o patamar de redução em um grau intermediário, ou seja, pela metade. No entanto, o fato de ter sido impedido por familiares da vítima pode ocorrer inclusive antes do início da execução do crime, requerendo a reforma da sentença neste ponto, para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena pela tentativa e aplicada a redução máxima na fração de 2/3 (dois terços), ressaindo, ainda, que a vítima não sofreu graves lesões no corpo. Pleiteia, ainda, como consequência, a reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Da análise da sentença impugnada, verifica-se que após a fixação da pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, não houve alteração do
quantum
fixado diante da inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes a considerar na segunda fase da dosimetria da pena. Por último, apesar de não existir nenhuma causa de aumento, foi constatado uma causa de diminuição de pena referente à tentativa, prevista no art. 14, II, do CP, com diminuição de um a dois terços, tendo o juízo sentenciante, após analisar o
iter criminis
percorrido pelo agente, reduzido a pena na metade, fixando a pena definitiva em
10 (dez) anos de reclusão,
conforme fundamentos a seguir reproduzidos:

“
D –
Da pena definitiva
- Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, mas verifico uma causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços.
Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre
da
culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal

(HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178),

em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que a agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a intervenção dos familiares da vítima, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e, como a vítima não teve nenhum grave entendo que a sua pena deverá ser reduzida na metade
,
por isso, passo a pena do acusado para 10 (dez) anos de reclusão
(grifos nossos)
.

Nesse sentido, a sentença não se afastou da jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que
“a quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o
iter criminis
percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado
” (STF,
HC nº 118.203/MT
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013), assim,
“quanto maior
o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2218765-TO
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023).

Na espécie, o
iter criminis
percorrido se aproximou consideravelmente da consumação do crime, tendo o recorrente praticado os atos executórios que estavam ao seu alcance, somente não atingindo seu intento pela intervenção dos familiares da vítima, de modo que o
quantum
de diminuição pela tentativa aplicado pela instância ordinária se mostra razoável,
sendo inviável a redução da pena no patamar máximo pleiteado pela defesa
, pois segundo entendimento firmado pela jurisprudência pátria,
“se os atos executórios atingiram a fase intermediária do delito, deve ser mantida a fração redutora de 1/2 (metade)
” (TJDFT,
Acórdão 1416240
, Apelação Criminal n. 07023634620208070001, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado em 29/4/2022), hipótese retratada nos autos.

Em consequência,
mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do crime de tentativa de feminicídio qualificado
, diante do
quantum
da pena definitiva e da análise desfavorável de cinco circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa exclusivamente para adequar a fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na instância ordinária e, por conseguinte,
reajustar a dosimetria da pena,

sem reflexos na quantidade de pena basilar fixada pelo juízo de primeiro grau
,

mantendo integralmente os demais termos da sentença condenatória, inclusive no tocante à fração redutora de metade decorrente da tentativa e o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 13/10/2023